Tribunal: TJDFT
Processo: 0736453-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736453-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITTI - INSTITUTO DE TERAPIAS TRADICIONAIS INTEGRADAS EIRELI - EPP, RICARDO AUGUSTO COMELLI ANTUNES AGRAVADO: MARIANA DUMONCEL TAGLIARI D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por ITTI - INSTITUTO DE TERAPIAS TRADICIONAIS INTEGRADAS EIRELI - EPP, RICARDO AUGUSTO COMELLI ANTUNES contra MARIANA DUMONCEL TAGLIARI em face de decisão prolatada pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0010982-84.2012.8.07.0001. Preparo recolhido (ID 40752717). Intime-se a agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 28 de outubro de 2022 16:17:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador